Tribunal: TJMT
Processo: 1024086-66.2022.8.11.0001
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-03-02
Data de publicação: 2023-03-03

Ementa:
Vide Acórdão

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1024086-66.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Telefonia]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AGNEA DE ALMEIDA FLORENTINO - CPF: 813.177.781-20 (RECORRENTE), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (RECORRIDO), FLAVIA NEVES NOU DE BRITO - CPF: 932.751.705-97 (ADVOGADO), OI S.A. - CNPJ: 76.535.764/0001-43 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU.

Embargos de Declaração n. 1024086-66.2022.8.11.0001

Origem:
5o Juizado Especial Cível de Cuiabá

Parte Embargante(s):
Agnea De Almeida Florentino

Parte Embargado(s):
OI S.A.

Juiz Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 02/03/2023

Ordem na pauta: 53

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ALEGAÇÃO DE ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO – VÍCIO RECONHECIDO – ERRO DE DIGITAÇÃO – EXCLUSÃO DE TEXTO – ACLARATÓRIOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.

Os Embargos de Declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão e erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei no 9.099/95, de modo que, se comprovado o vício embargável, o acolhimento dos aclaratórios é medida impositiva.

RELATÓRIO

Dos autos se vê que houve o julgamento do Recurso Inominado interposto pela parte requerente por esta Turma Recursal que, à unanimidade, em processo sob minha relatoria, conheceu do recurso e lhe deu parcial
provimento, tão somente para acolher o pedido de majoração do
quantum
fixado por danos morais.

Quanto ao valor fixado a título de astreintes, por estar dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade foi mantido como fixados pelo juízo de origem, no patamar de R$ 2.000,00 (dois mil reais).

Todavia, no sistema PJE restou consignado, por equívoco, como fundamentação da manutenção do valor arbitrado pela astreintes que: “...
a aludida multa tinha o condão de restabelecer o serviço, o que já não é mais do interesse da autora, de modo que o julgador deve se atentar para essa finalidade”.

Em razão disso, a parte autora opôs Embargos de Declaração, sob a alegação de erro material no julgado, a fim de que seja sanado o vício apontado.

É o relatório.

VOTO

Eminentes Pares,

Sabe-se que o erro de material “
encontra respaldo no art. 494, inciso I, CPC,
e
consiste
na correção de inexatidões
materiais
ou
erros
de grafia, de cálculos, de numeração de identificador ou de página etc
.”

(TJMT - N.U 1018414-51.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO. DJE 08/06/2021)
.

Nos termos do referido art. 494 do CPC,
o juiz poderá alterar a decisão proferida para corrigir, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de cálculo.

No presente caso, observa-se que os aclaratórios opostos pela parte autora merecem acolhimento, pois, em que pese este relator não ter mencionado na fundamentação do acórdão que a parte autora não tem mais interesse no restabelecimento e manutenção dos serviços telefônicos prestados pela requerida, tais citações constaram equivocadamente no voto lançado no sistema eletrônico.

Assim, é o caso de acolher os Embargos de Declaração opostos pela parte autora para corrigir o erro material constante no acórdão de id. 150492688, somente para retirar as expressões inseridas no acórdão, segue texto:
“
pois, a aludida multa tinha o condão de restabelecer o serviço, o que já não é mais do interesse da autora, de modo que o julgador deve se atentar para essa finalidade”
, devendo permanecer desse modo:
“Por fim, no que concerne ao pleito da recorrente para a majoração do valor fixado a título de astreintes, entendo que a sentença não comporta reforma quanto a esse ponto, uma vez que a quantia de R$ 2.000,00 (dois mil reais) encontra-se dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, e adequada a este caso”.

Pelo exposto,
conheço
dos presentes aclaratórios e
os acolho
a fim de sanar a irregularidade apontada, somente para suprimir o texto em destaque, permanecendo no restante como proferido.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/03/2023